Tribunal: TJDFT
Processo: 0735119-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735119-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA EDWIGES 1 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J.C PERES ENGENHARIA LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento provisório de sentença de n.o 0704036-74.2025.8.07.0009, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, nos seguintes termos: (ID 24447205, autos de origem): “Em petição de ID. 235586573 foi apresentada impugnação pela parte executada ao cumprimento provisório de sentença alegando que o prazo para cumprimento da obrigação de fazer na decisão de ID. 231958384 foi diferente do indicado na sentença. Na mesma oportunidade, requereu a dilação do prazo, alegando que a complexidade do serviço a ser realizado demanda prazo de 150 dias. Em resposta a parte exequente refutou o pedido de dilação do prazo, destacando que o prazo para a realização da obrigação é de 30 (trinta) dias. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. DECIDO. Primeiramente, destaca-se que a sentença fixou o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação de fazer, conforme ID. 229473027. Nesse sentido, eventual irresignação em relação ao prazo fixado, para eventual dilação, deve ser objeto de recurso em relação à sentença em questão. Assim, não é cabível em sede de cumprimento provisório de sentença alterar o teor do referido título para eventual dilação do prazo. Por sua vez, assiste razão à parte executada quanto a alegação de divergência em relação ao prazo fixado na decisão de ID. 231958384 (15 dias) e o prazo fixado na sentença (ID. 229473027). Nesse sentido, acolho parcialmente a impugnação apresentada apenas para retificar a decisão de ID. 231958384, fixando o prazo estabelecido na sentença (ID. 229473027) para o cumprimento provisório da obrigação de fazer. Ante o exposto: Intime-se o executado por intermédio de seu(sua) advogado(a) pelo DJ-e, na forma do artigo 513, § 2o, I, do CPC, para cumprimento da obrigação no prazo de 30 (trinta) dias, ficando desde já estabelecida multa diária R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da sentença proferida nos autos principais, a incidir a partir do primeiro dia subsequente ao termo final do prazo para cumprimento voluntário. O prazo para impugnação será de 15 (quinze) dias e iniciar-se-á automaticamente no dia seguinte ao término do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, nos termos dos artigos 536, § 4o, e 525, ambos do CPC. Ressalte-se que, não satisfeita a obrigação no prazo legal, este juízo poderá promover medidas visando a satisfação da obrigação, previstas no artigo 536, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC – inclusive eventual majoração de multa ora fixada. Observe-se, ainda, que eventual conversão da obrigação em perdas e danos não ilide a parte do pagamento das astreintes ora fixadas para cumprimento da obrigação originalmente exigida. Havendo informação: 1) do trânsito em julgado da sentença exequenda, venham os autos conclusos para alteração da classe do processo para cumprimento de sentença (156), com alteração da autuação; 2) sendo a sentença exequenda cassada ou alterada substancialmente em razão de provimento total ou parcial de recurso, retornem os autos conclusos para extinção do feito ou adequação ao título executivo judicial. Intimem-se. Cumpra-se.”. Em suas razões recursais (ID 75375362), afirma que foi indeferido o pedido de prorrogação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, consistente na execução de nova impermeabilização da cobertura do edifício, com troca da manta asfáltica e nivelamento adequado do piso, conforme projeto executivo. Alega que a decisão agravada merece reforma, pois não considerou os elementos técnicos que justificam a necessidade de dilação do prazo. Sustenta que o cumprimento da obrigação foi iniciado, mas que, em razão da complexidade dos serviços, do tempo decorrido desde a sentença (quase três anos), da necessidade de acesso a oito apartamentos ocupados, e da exigência de respeito à convenção condominial quanto a horários e perturbações, o prazo de 30 dias é insuficiente. Argumenta que tanto a empresa agravante quanto o próprio agravado realizaram orçamentos técnicos que indicam prazo médio de 120 a 150 dias para execução adequada dos serviços. Sustenta que já iniciou o reparo dos vícios construtivos determinados na sentença, todavia, postula somente a dilação do prazo para que seja adequada à atual situação do bem e à complexidade do serviço. Acrescenta que o laudo pericial juntado aos autos não especifica prazo técnico para execução, limitando-se a apontar os vícios construtivos e a necessidade de correção. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade a multa cominatória e eventuais perdas e danos, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar a prorrogação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer em 120 dias. O preparo foi recolhido (ID 75375817). É o relatório. Passo a decidir. Conforme informado pelo agravante, as obras no Condomínio agravado já foram iniciadas. Desse modo, antes de apreciar o pedido liminar, determino que a empresa agravante junte documentos comprovando as obras que já foram realizadas, bem como apresente cronograma da obra. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora